Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISSOCIADA DO OBJETO DO PROCESSO. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante se observa dos autos, a autora/recorrida pretende o pagamento valores referentes a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, já reconhecidos administrativamente. Todavia, o recurso interposto trata da implantação de reajuste remuneratório e pagamento de diferenças salariais.
2. Ora, como se vê, o réu/recorrente não infirmou os fundamentos jurídicos da sentença recorrida, apresentando, ao revés, matéria totalmente dissociada do objeto do presente processo. Desse modo, conquanto o princípio da dialeticidade tenha aplicação mitigada nos Juizados Especiais, na hipótese, urge reconhecer a inépcia do recurso, suscitada em contrarrazões, porquanto as razões, tal como apresentadas, impossibilitam o contraditório e, consequentemente, o julgamento do apelo. Preliminar de inépcia recursal acolhida.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.